Tribunal: TJDFT
Processo: 0006561-07.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006561-07.2015.8.07.0014 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDOS: DALTON SANTOS LIRA e GRAZIELA MARIA VIEGAS DE SOUSA LIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONSTRUTORA. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTENTE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. 1. O artigo 14, § 3o, II, do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, o que notadamente não é o caso, visto que o ocorrido é inerente ao tipo de atividade exercida pela ré. 2. Tema 970/STJ: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 3. O Judiciário não pode criar disposição contratual não ajustada, dando origem a uma obrigação não prevista no contrato ou na lei. Desse modo, quanto ao atraso na entrega da área de lazer, não há que se falar em aplicação de multa compensatória devido a inexistência de previsão no contrato entabulado entre as partes. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime. As recorrentes alegam violação ao artigo 393 do Código de Processo Civil, asseverando que o atraso na entrega do imóvel ocorreu em razão de caso fortuito. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 393 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Frente à constatação de que a ré inadimpliu com sua obrigação no contrato, em decorrência do atraso na entrega do imóvel, não apresentando justificativa plausível, deve ser considerada, exclusivamente, a responsável pela rescisão contratual e ressarcir as perdas e danos suportados pelos autores” (ID 11448582). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027